Tribunal: TJSP
Processo: 1013574-33.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré - Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto a Natura Cosméticos S/A que cedeu o crédito à requerida - Parte ré junta

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré - Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito – Ré afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas e não adimplidas pela autora junto a Natura Cosméticos S/A que cedeu o crédito à requerida - Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 - Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013574-33.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
NPL 1, é apelada MARINALVA BARROS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
2
Apelação no: 1013574-33.2019.8.26.0576
Apelante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1.
Apelada: MARINALVA BARROS DA SILVA.
MM. Juiz de Direito Dr . Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues.
Foro: São José do Rio Preto 4a Vara Cível.
VOTO No 13837
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
Autora nega qualquer tipo de relação jurídica com a ré - Inscrição
do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito Ré
afirma que a pendência questionada decorre de compras realizadas
e não adimplidas pela autora junto a Natura Cosméticos S/A que
cedeu o crédito à requerida - Parte ré junta farta documentação
comprobatória, da relação contratual havida entre as partes -
Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de
proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos
constitutivos do direito perseguido
Autora que não se
desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 -
Sentença reformada RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls. 177/179,
cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Pedido de
Tutela de Urgência Antecipativa”, ajuizada por MARINALVA BARROS DA SILVA em
face de FIDC NPL I, nos seguintes termos: “Posto isto, julga-se procedente esta presente
ação: a) tornar confirmar a tutela; b) condenar a ré a pagar a quantia de R$ 10.000,00
valor da data de hoje, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, desde hoje
(Súmula 362, do STJ); bem como com juros de 1% ao mês desde a data do apontamento. A
ré pagará as custas do processo e verba honorária de dez por cento (10%) do valor da
condenação atualizada.”
Insurgência recursal da empresa requerida (fls. 181/190).
Alega que a pendência questionada foi objeto de cessão da Natura Cosméticos S/A,
conforme constou na notificação providenciada pela SERASA, na qual constou expressa
menção ao contrato cobrado, com a devida informação e transparência com o cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
3
bancário do cedente. Nestes termos, sustenta que realizou regularmente o exercício
regulado do direito de crédito. Alega que a autora possuía débitos anteriores devendo ser
aplicada a Súmula 385 do STJ. Apresentou documentos às fls. 191/216.
Contrarrazões às fls. 219/241, a parte apelada impugna o
contrato apresentado na fase recursal, sendo que a assinatura não corresponde a assinatura
da autora.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c. Pedido de Tutela de Urgência Antecipativa”, ajuizada por MARINALVA BARROS
DA SILVA em face de FIDC NPL I. A autora alegou que desconhece as negativações
inseridas em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, no qual constam duas
negativações: (i) no valor de R$ 771,11 referente ao contrato no 000001612142745 e (ii) no
valor de R$ 643,36 referente ao contrato no 000005605887908. Nestes termos, postula
liminarmente a suspensão da publicidade de desabono por obrigação que a parte requerente
não reconhece como sua. No mérito, busca a declaração de inexigibilidade dos débitos,
tornando definitiva a tutela antecipatória, bem como a condenação da requerida no
pagamento do valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais.
À fl. 21, o Douto Juízo a quo deferiu a concessão da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
4
gratuita à autora, bem como deferiu “a tutela provisória, para que seja excluída a
negativação de fls. 20, bem como não seja incluída nova negativação referente ao(s)
débito(s) aqui discutido(s), até julgamento final deste feito.”
A
requerida
apresentou
contestação
às
fls.
25/31,
mencionando que as pendencias questionadas na presente demanda foram objeto de cessão
da Natura Cosméticos S/A,
Houve réplica às fls. 154/169.
Às fls. 173/174, foi determinado que a ré trouxesse o
documento que comprove a origem da dívida (venda mercantil), lastreada no contrato
objeto dos autos. Todavia, a serventia certificou o decurso do prazo sem qualquer
providência por parte da ré (fl. 176).
Sobreveio a r. sentença de fls. 177/179, proferida pelo Douto
Magistrado a quo, que julgou procedente o pedido da autora, tornando definitiva a tutela
concedida, condenando a ré no pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem
como no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da condenação atualizado.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14, do CDC, prevê
de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que
não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é atribuído por lei,
devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
De início, pontua-se que os documentos juntados às fls.
185/216, pela requerida, nas razões recursais, podem ser admitidos como meio de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
5
Isto porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
flexibilizou a interpretação do art. 435, do CPC, admitindo-se a apresentação de
documentos em qualquer tempo, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé da
parte que não apresentou o documento em momento oportuno.
Confira-se o julgado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AUTORA. 1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal
Superior, é admissível a juntada de documentos novos,
inclusive na fase recursal, desde que não se trate de
documento indispensável à propositura da ação, inexista
má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do
contraditório. Precedentes. 1.1. No caso em tela, o
acórdão recorrido verificou ser cabível a juntada de
documentos novos, nos termos aduzidos. Incidência da
Súmula
83/STJ.
2.

Para
que
se
configure
o
prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, nesta instância especial, definir se foi correta a
interpretação conferida à legislação federal. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1395012 / SP
Ministro MARCO BUZZI - T4 QUARTA TURMA- DJ
27/05/2019) (grifei).
Verifica-se, no presente caso, que os documentos referem-se
a questões já abordadas nos autos, não configurando má-fé da requerida. Ademais, a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
6
manifestou-se sobre tais documentos em contrarrazões (8219/241), não havendo ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
Nesse sentido:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
REGRESSO SECURITÁRIO - Não há valar em cerceamento
de defesa, carência de ação e falta de documento essencial -
Seguradora que trouxe com a inicial, além de outros
documentos (apólices, laudos periciais etc.) impressão de
telas de sistema informatizado indicando o pagamento das
indenizações e, com a apelação, trouxe os respectivos
comprovantes de pagamento - Possibilidade de juntada
posterior
de
documentos,
desde
que
respeitado
o
contraditório e ausente má-fé- Precedentes - Seguradora,
sub-rogada nos direitos do segurado, demanda reparação de
danos materiais em equipamentos eletrônicos em razão de
oscilação na rede elétrica - Desnecessidade de prévio pedido
administrativo
-
Teoria
do
risco
administrativo
-
Fornecedora de energia não demonstrou normalidade de
funcionamento da rede, nem a ocorrência de eventos
climáticos extraordinários - Ausência de caso fortuito ou de
força maior. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no
1003061-13.2018.8.26.0100, Relator Des. Sergio Gomes, J.
20/01/2020)(grifei).
Portanto, conheço dos documentos de fls. 185/216.
Passo a análise do mérito.
Compulsando os autos, verifica-se que o nome da autora foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
7
negativada pela empresa requerida, tendo como objeto o contrato no 1612142745, vencido
em 03.11.2016, no valor de R$707,32 e o contrato no 5605887908, vencido em
24.11.2016, no valor de R$ 589,54 (fls. 20 e 127).
Por sua vez, a empresa requerida sustentou que a cobrança se
refere a débitos decorrentes de compras realizadas pela a autora junto a Natura Cosméticos
S/A e após cedidos à apelante. Apresentou cópia da ficha cadastral da autora (fls. 195),
ficha de apresentação das condições comerciais de consultora natura, assinada em
08.04.2014 (fl. 196), cópia do documento de identidade da autora e do comprovante de
residência (fls. 197/198), duas notas fiscais de compras realizadas pela autora junto a
Natura em 20.06.2016 e 12.10.2016 nos valores de R$389,00 e R$ 605,58 (fls. 201/203).
Nesse contexto, não obstante a fundamentação apresentada
pelo Magistrado a quo, tenho que a r. sentença deve ser reformada.
Isto porque, a autora não dá suporte à sua pretensão, pois
embora tenha informado e insistido na falta de contrato e documentos comprobatórios do
suposto débito, basta uma análise nas notas fiscais emitidas pela Natura Cosméticos,
acostadas às fls. 201/203, que contradizem o alegado. Na verdade, nada foi apontado como
base para a indevida negativação.
Insta ressaltar que, não há nos autos, qualquer documento que
ateste que a autora, ora apelada, tenha realizado o pagamento pelos produtos adquiridos
junto à Natura.
Denota-se dos autos que, a empresa demandada trouxe aos
autos, documentos que comprovam que autora é consultora da Natura e adquiriu diversos
produtos elencados nas notas fiscais (fls. 201/203), motivo que deu origem ao débito
cobrado.
Nestes termos, era ônus da parte autora demonstrar a
ocorrência de algum vício no mesmo, ou o adimplemento da obrigação assumida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013574-33.2019.8.26.0576 -Voto no 13837
8
não ocorreu, de modo que lícito se fez a inscrição de seu nome, no rol de inadimplentes, já
que não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto
no artigo 373, inciso I, do CPC.
Nesta esteira, restou evidente que a demandante quis fazer
uso do manto protetivo consumerista para transferir à empresa ré a incumbência de provar
a existência/inexistência do negócio jurídico, ou mesmo o equívoco na cobrança do débito,
sem ao menos dar embasamento às alegações veiculadas em juízo, o que não se pode
conceber diante da seriedade que deve permear a relação processual entre as partes, e entre
elas, o Poder Judiciário.
Deste modo, à míngua de elementos que corroborem o direito
subjetivo pleiteado pela autora/apelada, sua pretensão não merece guarida.
Nestes termos, o pedido inicial improcede, tendo em vista a
ocorrência do débito, a relação contratual havida entre as partes e, por consequência, a
inscrição devida em decorrência do inadimplemento.
Portanto, a r. sentença monocrática deve ser integralmente
reformada.
Por fim, condeno a autora a arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da ré, os quais fixo em
R$ 1.000,00, observando-se o §3o, do art. 98 do CPC.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)